Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Serasajud. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes Serasajud.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada no Serasajud.
III – Razões de decidir
3. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC, art. 6o).
4. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024).
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024.